Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO INAPTO. ELIMINAÇÃO. EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO GENÉRICA DE TESTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
2. O Edital é o instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os Princípios da Isonomia, Disputa, Finalidade e Interesse Público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, conforme os limites estabelecidos.
3. Consoante entendimento reiterado da Suprema Corte, inclusive externado por intermédio da Súmula Vinculante no. 44, Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
4. Para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a legalidade do exame psicotécnico se condiciona à previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido.
5. As previsões genéricas e inespecíficas do Edital violam os Princípios da Publicidade e Segurança Jurídica quando o candidato somente possui ciência do teste a ser aplicado no momento da avaliação.
6. Recurso conhecido e provido.